Tribunal: STF
Processo: RHC 60685
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-18
Data de publicação: 1983-03-18

Ementa:
DENUNCIA POR CRIME PREVISTO NO DEC.-LEI N. 201/67. AS
RESPONSABILIDADES PENAL E ADMINISTRATIVA PODEM COEXISTIR,
SUJEITANDO-SE O INFRATOR A DUPLO PROCESSO.
O ACÓRDÃO RECORRIDO SALIENTOU A EXISTÊNCIA DE FATOS QUE GUARDAM
TIPICIDADE PENAL, AFASTANDO A ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA.
RECURSO IMPROVIDO.